Tribunal: TJES
Processo: 5004396-26.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004396-26.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: CENIRA DA FELICIDADE BARCELOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004396-26.2025.8.08.0012

EMBARGANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DA SERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso inominado anteriormente interposto pelo Município de Cariacica.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de erro material, vez que a fixação de honorários advocatícios deveria ser por apreciação equitativa, considerando o valor irrisório da causa.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Nos termos do Art. 85. do Código de Processo Civil: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

5. Assim, considerando a natureza irrisória do valor fixado, tendo em vista que a condenação envolvia obrigação de fazer sem valor econômico direto, consubstanciada na disponibilização de consulta com especialista em otorrinolaringologia, fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com valor da causa estimada em R$1.518,00, têm-se que o acórdão merece adequação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DOU PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“8. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013”.

Leia-se:

“
8.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo
em R$500,00 (quinhentos reais).
Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013”.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)